Tribunal: TJPA
Processo: 0006904-66.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006904-66.2014.8.14.0006

APELANTE: ALFREDO ANTONIO DOS ANJOS MEIRA, RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS, ALFREDO ANTONIO DOS ANJOS MEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVEL Nº 0006904-66.2014.8.14.0006

AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO
: ALFREDO ANTÔNIO DOS SANTOS MEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS EXTRAS SEM AUTORIZAÇÃO ESCRITA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO POR ABANDONO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Rafael Pinheiro dos Santos contra decisão monocrática que, ao julgar apelações, negou provimento ao recurso da parte adversa e deu parcial provimento ao do agravante apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo o restante da sentença. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, inexistência de dano moral, natureza de empreitada com possibilidade de ajustes verbais, omissão na análise probatória e desproporcionalidade da indenização, requerendo a reforma ou anulação do julgado. O agravado, em contrarrazões, argui intempestividade e litigância de má-fé, defendendo a manutenção da decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravo interno é intempestivo em razão da não interrupção do prazo recursal por embargos de declaração opostos pela parte adversa; (ii) há negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (iii) é devida a cobrança por serviços extracontratuais sem autorização escrita no contrato de empreitada; (iv) restou comprovado o direito à reconvenção; e (v) há configuração de dano moral indenizável em razão do inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir:

3. A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal para ambas as partes, nos termos do art. 1.026 do CPC, afastando a alegação de intempestividade.
4. O reconhecimento de litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, inexistente no caso, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer.
5. No contrato de empreitada, a cobrança por serviços extras depende de autorização escrita do dono da obra, conforme art. 619 do Código Civil, inexistente nos autos, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva.
6. O ônus da prova quanto à execução e autorização de serviços extracontratuais incumbe ao reconvinte (art. 373, I, do CPC), não sendo suficiente prova unilateral.
7. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo quando há violação a direitos fundamentais; no caso, o abandono da obra em residência destinada a pessoa idosa, em condições inabitáveis, caracteriza abalo moral indenizável.
8. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
9. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da lide, sendo desnecessário rebater todos os argumentos das partes, conforme arts. 489 e 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

11. Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração por uma das partes interrompe o prazo recursal para ambas.”
“2. No contrato de empreitada, a cobrança por serviços extras exige autorização escrita do dono da obra.”
“3. O inadimplemento contratual pode gerar dano moral quando houver violação a direitos fundamentais, como no abandono de obra que comprometa a moradia digna.”
“4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 113, 422 e 619; CPC, arts. 373, I; 489, §1º, IV; 1.022; 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2161342/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 16/12/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1275372/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 29/06/2020; STJ, AREsp 2747043/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/11/2025; STJ, AgInt no AREsp 2630849/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23/09/2024; TJMG, AC 10702140379141001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 30/09/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS contra decisão monocrática (id. 22762187) que, ao julgar as apelações, negou provimento ao recurso de ALFREDO ANTÔNIO DOS ANJOS MEIRA e deu parcial provimento ao do agravante apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo o restante da sentença.

O agravante alega, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (ii) inexistência de dano moral, sustentando que o mero inadimplemento contratual não o configura; (iii) necessidade de reconhecimento da natureza de contrato de empreitada, com possibilidade de ajustes verbais e revisão; (iv) omissão na análise das provas, especialmente quanto a serviços extras e à reconvenção; e (v) desproporcionalidade da indenização. Requer a reforma da decisão, com anulação do julgado ou afastamento da condenação.

Em contrarrazões, ALFREDO ANTÔNIO DOS ANJOS MEIRA suscita preliminar de intempestividade do recurso e litigância de má-fé. No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

1. Das preliminares

1.1. Da alegada intempestividade e preclusão.

Prefacialmente, analiso a preliminar de preclusão temporal suscitada pelo agravado em contrarrazões. Sustenta o agravado que o prazo para interposição do agravo interno teria se iniciado em 28/10/2024, após a publicação da decisão monocrática que apreciou as apelações, e que a interrupção do prazo pelos embargos de declaração não aproveitaria à parte que não embargou.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do
art. 1.026 do CPC
, a oposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso por
qualquer das partes
. Trata-se de interrupção global e objetiva, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AGRAVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO SUBSEQUENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por terem propósito infringente, interrompe o prazo para outros recursos
. 2. É aplicável apenas a casos excepcionais, o entendimento jurisprudencial do STJ é de que "somente a oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para oposição de outros recursos" (AgInt no AREsp 2.495.230/MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno provido, para dar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2161342 SP 2024/0286600-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)(g,n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra. 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1275372 GO 2018/0081030-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Portanto, o prazo recursal para o agravo interno reiniciou-se para ambas as partes após a intimação da decisão que julgou os aclaratórios.

Verificada a observância do prazo legal,
rejeito a preliminar
.

1.2. Da alegada litigância de má-fé

O agravado pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Todavia, não se verifica conduta apta a caracterizar dolo processual. O exercício do direito de recorrer, fundamentado em teses jurídicas plausíveis, não configura abuso, mas sim o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito o pedido
.

2. Mérito

2.1. Da natureza do contrato e da ausência de aditivos (Art. 619, CC)

O agravante sustenta que a natureza da empreitada justificaria a execução de serviços extras sem formalização. Contudo, incide na espécie o
art. 619 do Código Civil
, que estabelece a necessidade de instruções escritas do dono da obra para acréscimos no preço:

Art. 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra.

A ausência de aditivo escrito ou de prova inequívoca de que o dono da obra acompanhou e autorizou os acréscimos (parágrafo único do art. 619, CC) impede a cobrança.

A conduta do agravante viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva (arts. 113 e 422, CC).

2.2. Da improcedência da reconvenção e ônus da prova

A pretensão reconvencional de cobrança por serviços extracontratuais exige prova robusta de sua execução e autorização. O ônus da prova incumbia ao agravante, nos termos do
art. 373, I, do CPC
, encargo do qual não se desincumbiu.

A documentação unilateral produzida não supre a necessidade de prova idônea da anuência do contratante.

2.3. Do dano moral: Excepcionalidade e Abandono de Obra

No tocante aos danos morais, embora o mero inadimplemento contratual não gere, em regra, dever de indenizar, a jurisprudência admite a condenação quando o descumprimento atinge direitos fundamentais, como a moradia e a dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, o abandono da obra em residência destinada a uma
pessoa idosa
, deixando o imóvel em condições precárias e inabitáveis, extrapola o mero aborrecimento. Tal situação configura abalo psicológico e frustração de legítima expectativa que autorizam a reparação extrapatrimonial.

Vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO IMÓVEL. CASA PRÓPRIA . VICIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO . FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. I. No contrato de empreitada, a obrigação é de resultado, de modo que o empreiteiro responsabiliza-se pela solidez e adequação técnica da obra, respondendo por prejuízos em caso de falha . II. A reparação por danos morais, decorrentes de descumprimento do contrato de empreitada para construção de casa própria, exige comprovação de abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva. III. A entrega de bem imóvel, decorrente de contrato de empreitada, que apresente vícios de construção, sem comprovação de força maior, representa ilícito moral indenizável. IV.
Os vícios de construção como infiltrações e rachaduras que impliquem no refazimento do serviço, representa frustração na expectativa do contratante em receber a casa própria em perfeitas condições de habitação, causando abalo à sua esfera íntima e extrapatrimonial, ultrapassando meros dissabores e contratempos decorrentes da relação contratual
. V. Havendo comprovação do dano moral e prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do montante indenizatório deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador, levando-se em conta as dimensões do dano suportado e as condições econômicas das partes envolvidas. (TJ-MG - AC: 10702140379141001 Uberlândia, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/09/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2020)

O valor de R$10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

2.4. Da alegada negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação

Inexiste o vício de fundamentação arguido. O dever de motivar as decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao magistrado o encargo de rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha as razões de fato e de direito suficientes para lastrear o seu convencimento.

Conforme a dicção do art. 489, § 1º, IV, do CPC, a decisão judicial somente é considerada não fundamentada quando não enfrenta argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso em exame, a decisão monocrática enfrentou detidamente os pontos nodais da lide — a natureza do contrato de empreitada, a configuração do dano moral e o acervo probatório da reconvenção —, apresentando motivação coerente e suficiente.

As alegações de omissão, em verdade, revelam nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível sob o rótulo de negativa de prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício passível de nulidade:

(...)

4. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, pois o Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia. A discordância da parte recorrente com os fundamentos adotados não configura vício no acórdão
.(...).

(STJ - AREsp: 2747043 SP 2024/0349325-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓBITO ENVOLVENDO CABO DE ALTA TENSÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE E ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Além disso, apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais, existindo mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do CPC/2015.2.
O Tribunal de origem, a partir do cotejo dos elementos de provas acostados aos autos, reconheceu a existência da responsabilidade da ora agravante pelo acidente ocorrido, bem como pela adequação do quantum indenizatório.3. Os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2630849 RJ 2024/0132780-6, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Portanto, a decisão agravada é hígida e cumpre integralmente os requisitos dos arts. 489 e 1.022 do CPC, não havendo que se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÕNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026